Tribunal: TJES
Processo: 5001295-32.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-32.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WILIAM RIBEIRO FIUZA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. VISÃO MONOCULAR. AFASTAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez, a contar da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, com tutela antecipada deferida para imediata implantação do benefício, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante das prestações vencidas. O autor alegou incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho com perda da visão do olho esquerdo. O INSS, inconformado, defendeu ausência de incapacidade total e irreversível, apontando que o autor possui apenas visão monocular e exerceu atividades laborais após a cessação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado com visão monocular; (ii) verificar a possibilidade de concessão de auxílio-acidente diante da sequela permanente e parcial decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa e a insuscetibilidade de reabilitação para outra função que assegure a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial afirma expressamente que o autor é portador de visão monocular, decorrente de evisceração do olho esquerdo, mas que permanece apto ao exercício de funções compatíveis com sua limitação visual, não estando incapacitado para toda e qualquer atividade.

5. A jurisprudência reconhece que a visão monocular, por si só, não configura incapacidade absoluta para o trabalho, sendo insuficiente para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

6. O conjunto probatório demonstra a existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral habitual, o que configura direito ao benefício de auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

9. É possível a concessão de benefício diverso daquele expressamente pleiteado na petição inicial quando presentes os requisitos legais, sem que isso configure julgamento extra petita, conforme entendimento consolidado do STJ.

10. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Súmula nº 178/STJ).

11. A condenação em honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas deve ser mantida, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II do CPC, e a Súmula 111 do STJ.

12. Quanto à correção monetária, as condenações de natureza previdenciária devem observar o INPC até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação. A partir da vigência da EC 113/2021, deve incidir a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que assegure a subsistência do segurado.

2. A visão monocular, isoladamente, não configura incapacidade absoluta para o trabalho, sendo insuficiente para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação de lesão decorrente de acidente, apresenta redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que exerça outra atividade compatível com suas limitações.

4. É admissível a concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado quando os fatos e provas dos autos revelarem o preenchimento dos requisitos legais, sem configurar julgamento extra petita.

5. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0000529-15.2014.8.08.0039, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2023; TJES, AC 0000459-22.2018.8.08.0018, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.136.670/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, no qual pretende a reforma da Sentença, que, em “Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença e/ou Conversão em Aposentadoria Por Invalidez”, ajuizada por
WILIAM RIBEIRO FIUZA
contra o apelante, julgou procedente o pedido autoral para, em resumo, condenar o requerido a implementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente.

Condenou o requerido nas custas processuais e honorários em 10% sobre o montante da condenação (prestações em atraso).

Contrarrazões de
WILIAM RIBEIRO FIUZA
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Na Decisão de ID 9744598, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, no qual pretende a reforma da Sentença, que, em “Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença e/ou Conversão em Aposentadoria Por Invalidez”, ajuizada por
WILIAM RIBEIRO FIUZA
contra o apelante, julgou procedente o pedido autoral para, em resumo, condenar o requerido a implementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente.

Condenou o requerido nas custas processuais e honorários em 10% sobre o montante da condenação (prestações em atraso).

Na origem, o autor ajuizou demanda alegando que pleiteou o benefício de auxílio doença ao INSS na data 06/11/2019, por ter sido acometido por traumatismo no olho e na órbita ocular, ocasionando perda da visão, com incapacidade permanente, em virtude de acidente de trabalho.

Narrou que o INSS, não obstante a condição precária da visão do autor, concedeu somente 02 meses de benefício de auxílio doença, tendo cessado o benefício na data 31/01/2020 (decisão anexa).

Alegou que os laudos médicos juntados aos autos demonstram que a incapacidade do postulante existe, relacionada à perda da visão, razão pela qual o autor merece ver seu direito ao benefício de auxílio doença deferido/implantado e/ou convertido em aposentadoria por invalidez.

Assim, pleiteou a concessão de tutela antecipada, com o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez para a parte autora, a ser pago desde a data da cessação indevida do benefício (31/01/2020).

Ao final, requereu que fosse o pleito julgado totalmente procedente, no mesmo sentido.

Entretanto, na Decisão de ID 9857857, datada de 23/10/2021, o douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender que os documentos que acompanharam a inicial eram insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da perícia médica realizada pelo INSS.

Seguido o trâmite processual, como já dito, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral para, em resumo, condenar o requerido a implementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente, deferido a tutela de urgência a fim de que o demandado implementasse imediatamente o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do requerente.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)

o Juízo de origem concedeu aposentadoria por invalidez com base em laudo pericial que reconheceu apenas incapacidade parcial e permanente, e não total e absoluta; a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total, definitiva e omniprofissional, o que não ficou caracterizado no caso concreto;
(ii)
o autor possui apenas visão monocular e, ainda assim, exerceu atividades laborais entre outubro de 2022 e julho de 2023, o que indicaria aptidão para trabalho compatível com suas limitações;
(iii)
a Sentença se baseou em fatores socioeconômicos, profissionais e culturais para justificar a concessão da aposentadoria, o que desvirtua a natureza jurídica do benefício previdenciário, confundindo-o com o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei 8.742/93 (LOAS);
(iv)
incorreta a Sentença quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, haja vista o art. 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99, que isenta autarquias federais, como o INSS, do pagamento de custas e taxa judiciária na Justiça Estadual.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o indeferimento da aposentadoria por invalidez, a exclusão da condenação ao pagamento de custas e a revogação da tutela antecipada.

Nas contrarrazões, o autor/apelado, Wiliam Ribeiro Fiuza, defende a manutenção integral da sentença que lhe concedeu aposentadoria por invalidez.
Inicialmente, sustenta que a sentença foi acertada, pois amparada em prova pericial conclusiva no sentido da incapacidade parcial, permanente e irreversível, decorrente de traumatismo ocular com perda total da visão do olho esquerdo (visão monocular), situação que o torna inapto para atividades que exijam visão binocular, como as que exercia anteriormente.

Rebate a alegação do INSS de que o autor exerceu atividades após a cessação do benefício, esclarecendo que ele tentou trabalhar, mas foi dispensado no período de experiência por não possuir condições físicas para manter-se no emprego, o que demonstraria justamente sua incapacidade para o labor.

Quanto à discussão sobre a utilização de critérios socioeconômicos pela sentença, argumenta que o art. 42 da Lei 8.213/91 não exige apenas incapacidade absoluta para toda e qualquer atividade, mas que o segurado seja insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, a análise da realidade social, econômica e profissional do segurado seria legítima e necessária para caracterizar a impossibilidade de reabilitação.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte.

A concessão da aposentadoria por invalidez exige, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, que o segurado esteja incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, além do cumprimento da carência exigida, quando for o caso.

Analisando os autos, verifico que o autor/apelado nasceu em 02/12/86 (ID 9141531 dos autos originários), portanto, tem hoje 38 (trinte e oito) anos de idade.

Constato que houve perícia judicial (ID 19078749), realizada em 01/11/2022, na qual o especialista, Dr. Marcos Rogerio Arantes Andrao (CRM-ES 9187) respondeu que o autor é portador de
“cegueira em um olho, tem vida independente e está apto ao exercício de qualquer função compatível com visão monocular”
.

Ao ser questionado se a doença incapacita a parte para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, respondeu que
“Não, ele é capaz de exercer funções compatíveis com a visão monocular”
.

Perguntado se as sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, respondeu que não.

Nesse sentido, entendo assistir razão ao apelante, vez que, nos termos da jurisprudência pátria,
“A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez”
(TJES, Apelação Cível n. 0000529-15.2014.8.08.0039, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Sep/2023).

Na mesma esteira, o seguinte aresto da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. LAUDO PERICIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. Aposentadoria por invalidez. CONDIÇÕES SOCIAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência mostra-se assente no sentido de que “A visão monocular, por si só, não torna a parte incapaz para o trabalho exercido, com concessão do benefício aposentadoria invalidez”. Precedentes
. II. A despeito do laudo pericial ter apontado capacidade laboral do apelado, o magistrado a quo entendeu por considerar tanto os laudos médicos apresentados pelo apelado que apontam sua incapacidade, a existência de decisão judicial transitada em julgado anterior, o interregno de tempo em que o apelado se beneficiou da concessão do benefício previdenciário, e ainda, as condições sociais dificultadoras de sua inserção no mercado de trabalho, sobretudo pela idade e baixa escolaridade. III - É certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, justamente em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, principalmente quando o conjunto probatório acostado aos autos infirma as conclusões apresentadas pelo expert do Juízo. IV - A manutenção sentencial mostrou-se impositiva, sobretudo porque mostrou-se imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa em outras áreas, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para os mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. V. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-ES, AC 0000459-22.2018.8.08.0018, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Apesar dos critérios socioeconômicos, observo que o autor conta atualmente com apenas 38 anos de idade, estando, portanto, com capacidade cognitiva e física para adaptação a outras funções compatíveis com sua limitação. A aposentadoria por invalidez é medida excepcional, voltada a situações de impedimento absoluto para o trabalho, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, mesmo que continue exercendo outra atividade laboral. Trata-se de benefício indenizatório, cumulável com o salário ou remuneração, e que não exige incapacidade total para o trabalho.

No presente caso, o laudo pericial é inequívoco ao concluir que o autor é portador de cegueira total do olho esquerdo (CID H54.4), consequência de traumatismo ocular ocorrido em 2019, com evisceração do globo ocular, o que resultou em visão monocular permanente e irreversível.

Consta expressamente no laudo sobre a incapacidade do autor/apelado:

"É total para toda atividade onde a binocularidade é exigida." (resposta ao quesito 7)

"É irreversível, esteve incapacitado durante o tratamento e recuperação da cirurgia." (quesito 8)

"Permanente, o olho esquerdo foi eviscerado (retirado)." (quesito 7 – fl. 3)

"Há incapacidade parcial e permanente desde 2019." (quesito 11)

"Entendo que o paciente agora apresenta visão monocular e tem risco de acidente maior por perda de visão de profundidade."

O perito ainda informa que o autor não possui impedimentos para a vida civil independente, mas que a sua limitação reduz sua capacidade para atividades que exijam visão binocular, como é o caso da ocupação que exercia anteriormente (ajudante de serrador), com potencial risco à sua integridade física em razão da perda da visão de profundidade.

Tais elementos preenchem todos os requisitos legais exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, a saber: (i) qualidade de segurado; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação da lesão; e (iv) redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Cumpre ainda observar que, embora o autor tenha formulado pedido voltado ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, é possível a concessão do auxílio-acidente com base nos fatos narrados e na prova dos autos. Trata-se de orientação do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I -
É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.136.670/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Assim, impõe-se o julgamento parcial de procedência da ação, com reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença.

Por fim, “[...]
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Súmula nº 178/STJ).
(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000548-17.2021.8.08.0062, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2024).

Por fim, quanto à correção monetária, as condenações de natureza previdenciária devem observar o INPC até 09/12/2021, com juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 a partir da citação. A partir da vigência da EC 113/2021, deve incidir a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros de mora.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a concessão da aposentadoria por invalidez, porém, julgando procedente a ação para condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, a contar da cessação do auxílio-doença.

Mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor das parcelas vencidas (art. 85, §§2º e 3º, CPC).

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais serão definidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, com o observância da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar